Tribunal: TJDFT
Processo: 0740381-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0740381-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: JONAS FRANCISCO DA SILVA DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento apresentado pelo exequente, na ação de execução extrajudicial n. 0700131-89.2019.8.07.0003, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, contra decisão que indeferiu a medida atípica na execução, denominada Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). O agravante defendeu que o SNIPER foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça com o intuito de agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados, a fim de reduzir o tempo de conclusão dos processos na fase de execução e cumprimento de sentença, que é o maior gargalo atual dos processos judiciais, de acordo com o próprio CNJ. Aduziu que o agravado é devedor de honorários advocatícios, mas recusa-se a promover o pagamento do referido crédito, sendo necessária a busca de bens e ativos em sede de execução. Pugnou, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para reformar a decisão “a quo”, deferindo o pedido para determinar a pesquisa com a nova funcionalidade denominada “SNIPER” a fim de localizar bens do devedor aptos ao cumprimento da obrigação. É o relatório. Decido. Com a entrada em vigor do novo CPC, cuja aplicação é subsidiária à Lei no 9.099/95, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, nos termos do art. 1.015, Parágrafo único, do CPC. Assim, conheço do recurso, admitindo seu processamento. Nos termos do art. 139, IV, do CPC, cabe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, devendo ser considerado, para aplicação da medida, a proporcionalidade e efetividade em relação ao débito e ao adimplemento da obrigação. Não obstante, entendo que o agravante não se desincumbiu, “a priori” de demonstrar os requisitos para o pedido de antecipação de tutela. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora. Sem embargo, verifica-se que já foram realizadas várias pesquisas nos sistemas informatizados judiciais, sem qualquer êxito (I.D. 32288743; 32288757- autos de origem). Ademais, pelo princípio da cooperação, que deve ser interpretado sistematicamente com as demais regras afetas ao rito da Execução, cooperar com as partes não significa substituí-las nas obrigações que lhes cabem. Acrescente-se, ainda, que o sistema não está disponível para utilização, haja vista sua recente implantação. Assim, não vejo presentes os requisitos para o deferimento do efeito ativo ao agravo. Em face do exposto, indefiro o efeito suspensivo, mantendo a decisão recorrida. Comunique-se ao juízo da causa, solicitando as informações. Intime-se o agravado para se manifestar em 15 dias. Após o transcurso do prazo de resposta venham conclusos para elaboração de voto. Brasília/DF, 30 de novembro de 2022 15:23:17. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator